Tribunal: STF
Processo: RE 1541015
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Controvérsia relacionada a tema pendente de julgamento em ADPF. Suspensão do feito. Concessão da ordem de ofício. Impropriedade. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Réu alega que foi pronunciado com base no princípio in dubio pro societate. Requer “provimento do recurso para reconhecer: a) a violação ao art. 5 2 , XXXVIII, ‘d’, XXXIX, LIV e LVII, da CF pela ausência de certeza quanto à existência de crime doloso contra a vida, premissa fática fixada pelo próprio TJMS, e pelo uso do in dubio pro societate para a decisão de pronúncia, com a consequente impronúncia do recorrente; b) a violação aos arts. 1°, II e III; art. 3°, IV; art. 5 2 , caput, I e III; art. 6 2 ; art. 196 e art. 226, § 7° da CF, pela inconstitucionalidade da criminalização do aborto até os três meses de gestação, com a consequente absolvição do recorrente pela atipicidade de sua conduta; b.1) subsidiariamente, pede-se a suspeição do feito até o julgamento da ADPF n° 442 ser finalizado”.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio in dubio pro societate fundamentou a decisão de pronúncia ou foi mencionado apenas perifericamente. 



    2.1 Discute-se, ainda, a tipicidade do crime de aborto até o terceiro mês de gestação.



    III. Razões de decidir



    3. A pronúncia não está fundamentada no princípio in dubio pro societate, embora ele tenha sido citado.



    4. A questão relativa ao mérito está pendente de análise na ADPF 442.



    5. Incabível a suspensão do feito ou a concessão da ordem de ofício.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo improvido.